Tribunal: TJES
Processo: 5006470-31.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006470-31.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JIAN GOTARDO e outros

APELADO: SONIA DESIREE BORGES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REFORMA DE EDIFÍCIO. DESTROÇOS QUE ATINGEM IMÓVEL VIZINHO. SUJEIRA DE ÁREA EXTERNA E ESTRAGO A TOLDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAR O VALOR DOS DANOS MATERIAIS. SUFICIÊNCIA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Da análise das fotografias e vídeos constantes nos autos, verifica-se que, enquanto pedreiro realizava serviço, sem qualquer tela de proteção fachadeira, em parede lateral de edifício, uma verdadeira chuva de detritos acabou por atingir o imóvel vizinho, causando emporcalhe e danos a toldo instalado na área externa da vivenda.

2. Malgrado o condomínio assevere que o toldo era antigo e padecia natural desgaste - sendo descabida, pois, a fixação de indenização para reparar eventuais danos materiais causados ao objeto -, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. A apuração do valor dos danos materiais ao toldo em liquidação de sentença é providência necessária, dada a apresentação de orçamentos distintos pela parte atingida.

4. A conduta do condomínio não se situa no plano dos aborrecimentos ordinários do cotidiano, tendo, ao revés, a potencialidade de lesar o patrimônio subjetivo e ocasionar perturbação psíquica anormal e que sobrepassa a dinâmica usual dos fatos da vida.

5. A par de ser reprovável a conduta do condomínio, o desvalor por ele causado não foi irreversível, podendo ser remediado com a substituição do toldo e com a higienização da área atingida pelos destroços. Defronte isso, o valor arbitrado pelo juiz
a quo

a título de danos morais

não é irrisório, revelando-se suficiente para punir, educar e compensar.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Condomínio do Edifício Jian Gotardo
e de
recurso adesivo
interposto por
Sonia Desirée Borges
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada pela segunda em face do primeiro, condenou-o ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de danos morais, no aporte de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Condomínio do Edifício Jian Gotardo alega que:
i)
Sonia Desirée Borges ajuizou ação indenizatória em seu desfavor, asseverando que, quando da realização de obra na fachada do prédio, houve queda de sedimentos em seu quintal;
ii)
o juiz
a quo
acolheu os pleitos exordiais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;
iii)
a obra em questão contava com licença e foi realizada em estrita observância às normas legais;
iv)
após ajuizar a presente demanda, Sonia Desirée Borges ingressou com ação idêntica, na qual busca ser compensada por danos causados a toldo existente em seu imóvel;
v)
não causou dano algum ao referido toldo, o qual já se encontrava desgastado pelo tempo;
vi)
o magistrado de origem incorreu em equívoco ao determinar a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, pois não estava defronte a caso que admitia a formulação de pedido genérico;
vii)
Sonia Desirée Borges não amargou dano moral indenizável, mas, se muito, mero aborrecimento (id. 6889324).

A seu turno, Sonia Desirée Borges sustenta que:
i)
o Condomínio do Edifício Jian Gotardo, ao realizar reforma na fachada do prédio, acabou por causar danos a seu imóvel;
ii)
o dano moral amargado assume contornos incomuns, por ser pessoa idosa e com saúde debilitada;
iii)
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é insuficiente para compensar os danos morais a ela impingidos, devendo o
quantum
ser redimensionado para montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 6889331).

A apelação e o recurso adesivo foram contrarrazoados (ids. 6889330 e 6889334).

1. Da Apelação

Em 29 de abril de 2022, a Prefeitura Municipal de Guarapari emitiu o alvará de licença para reforma geral nº 0047/2022 em favor do Condomínio do Edifício Jian Gotardo, a fim de que pudesse este realizar a "reforma da fachada" (id. 6889297).

No alvará de licença, consta a seguinte observação: "durante a execução da obra, o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso, deverá adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos operários e do público, das benfeitorias do logradouro
e das propriedades vizinhas
".

Tal observação encontra ressonância no
caput
e no parágrafo único do artigo 1.311 do Código Civil, segundo os quais não é permitida a execução de qualquer serviço que comprometa a segurança do prédio vizinho, salvo após haverem sido feitas as obras acautelatórias, as quais, inobstante realizadas, não impedem que o proprietário do imóvel adjacente seja ressarcido pelos prejuízos que vier a sofrer.

Da análise das fotografias constantes no id. 6889285 e dos vídeos constantes nos ids. 6889286, 6889287 e 6889288, verifico que, enquanto pedreiro realizava serviço, sem qualquer tela de proteção fachadeira, em parede lateral do Edifício Jian Gotardo, uma verdadeira "chuva de detritos" acabou por atingir o imóvel de Sonia Desirée Borges, causando emporcalhe e danos a toldo instalado na área externa da vivenda.

Malgrado o Condomínio do Edifício Jian Gotardo assevere que o predito toldo era antigo e padecia natural desgaste - sendo descabida, pois, a fixação de indenização para reparar eventuais danos materiais causados ao objeto -, não se desincumbiu do ônus probatório que o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil impõe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Melhor sorte não socorre à alegação do Condomínio do Edifício Jian Gotardo no sentido de ter o togado singular incorrido em erro ao determinar a apuração dos danos materiais causados ao toldo em sede de liquidação de sentença, na medida em que tal providência se mostrou necessária diante da apresentação de orçamentos distintos por Sonia Desirée Borges: um no valor de R$ 4.884,00 e outro no valor de R$ 5.596,00 (id. 6889289).

Noutro flanco, a conduta do Condomínio do Edifício Jian Gotardo, de enxovalhar o imóvel de Sonia Desirée Borges com o lançamento de inúmeros detritos oriundos da obra de reforma da fachada, não se situa no plano dos aborrecimentos ordinários do cotidiano. Ao revés, tem a potencialidade de lesar o patrimônio subjetivo e ocasionar perturbação psíquica anormal e que sobrepassa a dinâmica usual dos fatos da vida.

Portanto, obrou com acerto o julgador monocrático ao reconhecer a existência dos danos materiais e morais causados pelo Condomínio do Edifício Jian Gotardo à Sonia Desirée Borges, não devendo nenhum deles ser afastado por esta Corte Revisora.

De arremate, eventual litispendência deve ser alegada pelo Condomínio do Edifício Jian Gotardo no bojo da ação nº 5008365-27.2022.8.08.0021, e não na presente ação, haja vista que, hipoteticamente, é aquela que reproduz o teor desta, e não o contrário.

2. Do Recurso Adesivo

Diante da ausência de critérios objetivos para a quantificação do dano moral, deve o magistrado, em face do caso concreto, seguir a trilha do bom-senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que, se por um lado, a indenização deve ser a mais completa o possível, por outro, não pode se tornar fonte de lucro indevido.

Como dito alhures, resta sobejamente comprovado que, por conta de reforma realizada no Edifício Jian Gotardo, sem tela de proteção fachadeira, uma saraivada de detritos acabou por atingir o imóvel vizinho, de propriedade de Sonia Desirée Borges, causando danos em toldo e espurcando a área externa da residência.

A par de ser reprovável a conduta do Condomínio do Edifício Jian Gotardo, o desvalor por ele causado à Sonia Desirée Borges não foi irreversível, podendo ser remediado com a substituição do toldo e com a higienização da área atingida pelos destroços.

Diante de tal situação, entendo que o valor arbitrado pelo juiz
a quo
-
qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é irrisório, revelando-se suficiente para punir e educar o Condomínio do Edifício Jian Gotardo pelo ilícito cível perpetrado e para compensar Sonia Desirée Borges pelo dano moral suportado.

3. Da Conclusão

Ante o exposto,
conheço
a apelação e o recurso adesivo e, no mérito, a eles
nego provimento
, para manter incólume a sentença proferida pelo magistrado de origem.

Considerando que as duas partes recorreram e que ambos os recursos foram desprovidos, não há que se falar em vencedor, razão pela qual mantenho inalterado o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.